Tribunal: STF
Processo: Rcl 81055
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Campo Bom, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), nos autos do Processo nº 0020000-30.2023.5.04.0373, por alegado desrespeito à eficácia do que decidido na ADC nº 16, no RE nº 760.931 (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.268.647 (Tema nº 1118 RG), bem como à Súmula Vinculante nº 10. 



    O Município de Campo Bom afirma que foi responsabilizado subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços a empregada que teria laborado na função de auxiliar de faturamento.



    Alega que a sua condenação vai de encontro às teses paradigmas, uma vez que sua condenação funda-se em tese “abstrata”, constituindo responsabilização automática em decorrência da existência do débito, “sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização” (e-doc. 1, p. 5).



    Defende, ainda, que sua condenação no caso concreto caracteriza a negativa de vigência da regra do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666/93 em desrespeito à Súmula Vinculante nº 10.



    O Município de Campo Bom pede que



    “1. Seja deferida a liminar, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para que seja suspensa a tramitação da Reclamatória Trabalhista de nº 0020000-30.2023.5.04.0373, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho, a fim de atender tutela da evidência e afastar perigo de dano irreparável ao erário público, conforme argumentos do item IV da presente; 



    2. Seja julgada a procedência da presente Reclamação Constitucional para que seja cassado o acórdão dos autos nº 0020000-30.2023.5.04.0373, exorbitante de seu julgamento, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição, nos termos do art. 161, inciso III, do RISTF.” (e-doc. 1, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    Registro, desde já, que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    No caso concreto em referência nesta reclamação a condenação subsidiária do poder público está fundamentada na “culpa in vigilando” assim fundamentada em sentença: 



    “[...] em especial considerando a tese de repercussão geral relativa ao Tema 246, fixada pelo STF no julgamento do RE 760.931, observa-se que no caso concreto o próprio inadimplemento, pela primeira reclamada, de haveres trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho mantido com a reclamante, do qual o segundo reclamado foi beneficiário dos serviços por ela prestado, demonstra a culpa in vigilando. Isso porque não devidamente controlado, na execução do referido contrato, para que se realizasse o completo adimplemento dos haveres ao trabalhador, tanto que verificados os reconhecidos nesta demanda. Do mesmo modo, o ajuizamento da ação de consignação em pagamento revela o descumprimento de tal incumbência de fiscalização.



    Observe-se que, no caso, seja pelo disposto no artigo 67 da Lei n. 8.666/1993, seja pela própria alegação nos autos de ausência de culpa in vigilando, é do ente público o ônus da prova quanto à efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Inteligência do artigo 818, inciso II, da CLT.



    Por outro lado, ainda, a responsabilidade do ente público encontra amparo na jurisprudência já consubstanciada na Súmula 11 do E. Regional, segundo a qual "A norma do art. 71,  § 1º, da Lei nº 8666/93 não afasta a responsabilidade subsidiária das entidades da administração pública, direta e indireta,tomadoras dos serviços", resultante de decisão, por maioria de votos dos integrantes do Tribunal Pleno no âmbito da 4ª Região, aprovada pela Resolução Administrativa 07/99, no que respeitada a Súmula 10 do STF, de efeito vinculante.



    Aplica-se, além disso, a Súmula 331 do TST, cujos seus atuais itens IV, V e VI, já estão alinhados ao decidido pelo STF na ADC-16.



    Observa-se, também, que o ajuste contratual entre a primeira e o segundo reclamado a respeito de limites de responsabilidades não tem o condão de atingir direitos de terceiros, mormente trabalhistas, que gozam de proteção constitucional, produzindo efeitos apenas entre os contratantes.



    Sendo assim, o segundo reclamado, Município de Campo Bom, responde subsidiariamente por todos os créditos reconhecidos no presente feito.”



    O entendimento fundamentado na inversão do ônus da prova foi mantido pelo TRT 4 ao negar provimento ao recurso ordinário, in verbis:



    “Incontroverso que a parte autora, contratada pela primeira reclamada prestou serviços na função de Auxiliar de Faturamento no período de 18-11-2019 a 16.08.2022 em benefício do segundo réu, laborando junto ao Hospital Municipal de Campo Bom/RS, por meio do contrato de prestação de serviço nº 351/2019 107/2020, conforme referido pelo Município em sua defesa.



    Desta forma, em face do proveito auferido pelo segundo réu em relação ao labor da parte autora, força reconhecer a sua responsabilidade subsidiária quanto aos créditos, eventualmente, deferidos no presente feito.



    Tal se justifica porque o referido demandado incorreu em culpa in eligendo - porque elegeu contratar empresa que restou em débito com seu empregado - mas, em especial, em culpa in vigilando, uma vez que, na qualidade de tomador do serviço, não logrou levar a efeito uma efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora em relação aos seus empregados ao longo do contrato como referido na sentença, sendo verificada a inadimplência de parcelas decorrentes do contrato de trabalho da autora, sem qualquer atitude com potência de efetividade do tomador, tornando evidente a ausência de fiscalização do contrato, o que inequivocamente configura a culpa in vigilando do segundo reclamado.



    [...]



    Por fim, registre-se que a declaração de constitucionalidade do sobredito artigo 71 por parte do E. Supremo Tribunal Federal não tem o condão de obstar a condenação subsidiária pretendida, na medida em que, como dito, esse dispositivo não afasta o reconhecimento da responsabilidade do ente público em caso de comprovada ausência de fiscalização efetiva e competente - tanto que os descumprimentos legais se concretizaram -acerca do cumprimento da legislação trabalhista por parte da prestadora de serviços, o que efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.



    Observo que a recente decisão no RE 760931/DF, com repercussão geral, julgado em 26/04/2017, ainda que tenha referido que o inadimplemento dos encargos trabalhistas em contratos de prestação de serviços não transfere automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos referidos débitos, acaba ressalvando a possibilidade do exame do concreto reconhecer a responsabilidade subsidiária inclusive pela ausência de fiscalização ou fiscalização ineficaz.



    Assim, a interpretação quanto ao ônus de provar a correta fiscalização da prestação do trabalho e aos contornos da tese fixada no Tema 246 do STF encontra eco na jurisprudência, como se vê da ementa de julgamento da SDI-1 do TST [...].”



    Não se extrai, das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, razões fundadas em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; decorrendo a responsabilidade subsidiária do poder público da falha ou omissão fiscalizatória (culpa in vigilando) concluída a partir da existência de débitos trabalhistas da prestadora de serviços, entendimento que vai de encontro à norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema nº 246 da RG e minuciada no Tema nº 1118 da RG.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada na parte em que imputa responsabilidade subsidiária ao poder público. 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar, nesta reclamação, recurso do presente julgado na primeira oportunidade que falar nos autos, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente